Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-52.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003799-52.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (APELADO), JOAO PAULO DE TARSO KIRST - CPF: 904.107.771-53 (APELADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003799-52.2017.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – AVALISTA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas. De modo que pode o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores.

A Recuperação Judicial não provoca a novação dos créditos em relação aos avalistas, caso em que a regra é o prosseguimento da Execução contra eles, circunstância reforçada, ademais, pelo fato de que o juízo da Recuperação Judicial exerceu controle de legalidade e limitou a supressão de garantias apenas aos credores que aprovaram o plano de Recuperação Judicial com a concordância expressa da supressão das garantias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003799-52.2017.8.11.0003

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOAO PAULO DE TARSO KIRST

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.,
contra sentença que declarou a extinção da execução de título extrajudicial movida em desfavor de
João Paulo de Tarso Kirts
, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da execução ser contra pessoa jurídica que se encontra em Recuperação Judicial.

Diz que se trata de execução de título extrajudicial lastreada pela emissão de Cédula de Crédito Bancário no 00332185300000006260, em cujo título figura como avalista da operação o Apelado João Paulo de Tarso Kirts.

Anota que apesar da empresa Kirst & Kirst Ltda- ME estar em Recuperação Judicial, a execução também tramita em face do coobrigado João Paulo de Tarso Kirst, signatário do contrato que embasa a execução, razão pela qual não deveria ser extinta.

Defende que a recuperação judicial da devedora principal não retira a possibilidade de o credor ingressar com execução em face dos avalistas, à luz do disposto no art. 49§1o da Lei 11.101/2005 e que o prosseguimento da Execução originária em face apenas do avalista, em nada obsta os trâmites da Recuperação Judicial e seu respectivo PRJ, máxime porque João Paulo figura como avalista no contrato e, portanto, responde solidariamente pela dívida contraída.

Pede o provimento do recurso a fim de que, na origem, a execução tenha regular prosseguimento contra o apelado.

Intimado, o recorrido João Paulo de Tarso Kirst não apresentou contrarrazões (Id. no 124903414, pág. 01).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id 125730673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003799-52.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença a fim de determinar o prosseguimento da demanda executiva movida pelo Banco Santander em desfavor do apelado João Paulo de Tarso Kirst, avalista da empresa KIRST & KIRST LTDA – Em Recuperação Judicial.

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 14-06-2017 (124902753 - Pág. 2) contra a empresa emitente da Cédula de Crédito Bancário – Confissão e renegociação de Dívida, KIRST & KIRST LTDA e avalista JOÃO PAULO DE TARSO KIRST, pessoa física.

A empresa emitente do título teve seu plano de Recuperação Judicial homologado em 28-03-2019, desse modo ocorreu a novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial com relação à Recuperanda (id 124903402 - Pág. 19).

Na origem, apenas a empresa recuperanda KIRST & KIRST LTDA postulou a extinção da demanda (id 124902774 – pág 6). No entanto,
a sentença extinguiu também contra o avalista
(id
124902798 - Pág. 2)
.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas.

Além disso, o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.

Como visto, na RJ a novação é sui generis, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Logo, com a aprovação do plano houve a novação no que diz respeito à empresa, contudo foram mantidas na íntegra suas garantias pessoais e reais.

Essa questão já foi dirimida no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, entendimento que deu origem à Súmula 581 do STJ (2a Seção, aprovada em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016 - Info 590), que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).”

Por consequência, não há como extinguir a demanda no que concerne ao avalista, porque foi direcionada também contra ele, considerado responsável autônomo pelo pagamento da obrigação, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal.

Ademais, ao homologar a RJ da empresa, o juízo exerceu o controle de legalidade e restringiu a supressão das garantias apenas aos credores que expressamente votaram pela aprovação do plano e não se opuseram à supressão. Veja-se (id
124903402 pág. 10)
:

“...No que diz respeito, às garantias, o plano de recuperação trouxe a seguinte previsão nas cláusulas básicas para todos os credores: (...)

“Cláusula 4a: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturarem e exercerem suas atividades com o nome limpo , tanto das sociedades quanto de seus sócios , tendo em vista a novação pela aprovação do plano (...) (Id. 4984163 - Pág. 24)”.

(...) Como se vê, as recuperandas pretendem ver suprimidas as garantias reais e pessoais com relação a todos os seus créditos, indiscriminadamente, além de pretender a extinção de todas as ações em trâmite em seu desfavor, relativas a créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

No entanto, no que diz respeito à almejada supressão automática das garantias reais/pessoais prestadas sobre os créditos sujeitos a recuperação, verifico que tal previsão se mostra ilegal, uma vez que somente seria cabível com a expressa autorização dos credores detentores das garantias, conforme entendimento já exteriorizado pelo STJ, in verbis :

...

Sendo assim,
torno sem efeito à previsão do plano que estabelece a supressão de garantias com relação aos credores que a rejeitaram expressamente, bem como quanto àqueles que rejeitaram o plano e aos ausentes. Ressalta-se que, tal previsão somente se aplica àqueles que com ela concordaram expressamente
.”

Como demonstrado, além de a homologação não implicar na novação dos créditos no que tange ao avalista, aquela decisão afastou essa previsão no plano, máxime porque assim o banco apelante discordou expressamente sobre a supressão das garantias (id 124903403 - Pág. 6).

Nesse sentido, a jurisprudência é tranquila:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – AVALISTAS – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.”
(N.U 1005601-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022) (grifei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA – PREPARO INSUFICIENTE – PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO – INÉRCIA –DESERÇÃO – §2o DO ART. 1.007 DO CPC – SÓCIOS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA – EXTINÇÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – CONTROLE DE LEGALIDADE DO JUÍZO DA RJ – RESTRIÇÃO DA SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – MEDIDA QUE ABRANGE SÓ OS CREDORES QUE ADERIRAM AO PLANO – RECURSO DA RECUPERANDA NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS SÓCIOS NÃO PROVIDO.

A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (Art. 1.007, §2o, do CPC).

Não há nulidade na sentença que expõe os fundamentos de modo suficiente, mesmo que sucinto.

O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias (art. 59 da Lei 11.101/2005). Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere esse dispositivo (REsp n. 1.333.349/SP, representativo da controvérsia, julgado em 26/11/2014).

A Recuperação Judicial não provoca a novação dos créditos em relação aos avalistas, e a regra é o prosseguimento da Execução contra eles. Além disso, deve ser observado também quando o juízo da Recuperação Judicial exerce controle de legalidade e limita a supressão de garantias apenas aos credores que aprovaram o plano de RJ.”

(N.U 1002861-31.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) (grifei)

Registra-se, por fim, que não há razão alguma para suspender ou extinguir a Execução contra o sócio pelo fato de haver pagamento na Recuperação Judicial da empresa. Basta que eventual quantia quitada na RJ seja comunicada ao juízo da causa para abatimento do débito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a extinção da execução contra o sócio avalista, ora apelado João Paulo de Tarso Kirts.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022